Tribunal: TJES
Processo: 5000750-03.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-03.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000750-03.2023.8.08.0004

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ANCHIETA
.

RECORRIDA:
JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICIPIO DE ANCHIETA contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a Autora foi sucessivamente contratada pelo Recorrente, motivo pelo qual se ensejou a declaração de nulidade e o direito da autora ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o índice de atualização monetária utilizado pela sentença é incorreto, uma vez que a legislação espeífica positiva que o FGTS deverá ser atualizado pela TR.

3.

O Recorrido, por sua vez, sustenta a correção da sentença, sustentando que o índice utilizado está de acordo com a lei e jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

Antes de mais nada, a questão da correção monetária do FGTS foi definida pela ADI nº 5.090, que decidiu que o FGTS deverá ser corrigido monetariamente pela inflação, sempre qie o índice TR for inferior à inflação apurada pelo IPCA.

5.

Nesse sentido, uma vez que a sentença definiu o índice IPCA, em conformidade com o Tema de Repercussão Geral nº 810, é um índice apropriado à correspondência à inflação.

6.
Por conta disso
, é inviável a alteração das conclusões da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

8
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)